Tribunal: TJDFT
Processo: 0710719-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. JUROS DE MORA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE. MULTA. ARTIGO 523 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FALÊNCIA. POSTERIOR. ABATIMENTOS DE VALORES. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Jurisprudência tem convencionado a utilização da taxa Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia, a qual representa os juros legais, nos termos do artigo 406 do Código Civil, e já inclui a correção monetária. 1.1. Entretanto, tratando-se de execução de valores fundamentados em título executivo judicial já trânsito em julgado, com estabelecimento dos parâmetros para incidência dos consecutivos da mora, estes devem ser respeitados.
2. Não cabe ao Juízo Falimentar afastar o entendimento exarado pelo Juízo Cível competente sobre a incidência de multa no Cumprimento de Sentença por se tratar de matéria já preclusa.
3. Agravo conhecido e não provido.